Tribunal: TJSP
Processo: 1501375-17.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 29,68 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente formalmente primário que não suportou condenação penal definitiva por fatos anteriores, faz-se tecnicamente admissível o deferimento da assistência legal máxima do redutor legal específico do parágrafo

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 29,68 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente formalmente primário que não suportou condenação penal definitiva por fatos anteriores, faz-se tecnicamente admissível o deferimento da assistência legal máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501375-17.2017.8.26.0567, da Comarca de São Roque, em que é apelante
JEFERSON TRINDADE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso da Defesa de Jeferson Trindade da Silva para,
em vista de sua condenação por infração à norma do artigo 33, caput e seu
parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, reduzir-lhe a pena individual, total e definitiva
para um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, se o caso a ser inicialmente
cumprida no regime prisional aberto, ficando por ora substituída por prestação
de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser fixada pelo
Juízo da execução penal, bem como pelo pagamento de outros dez (10) dias-
multa substitutivos, e tudo sem prejuízo da pena originária de pagamento de
outros cento e sessenta e seis (166) dias-multa, ficando as duas multas estimadas
nos respectivos patamares legais mínimos, mantida, em todo o mais, a sentença
de origem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501375-17.2017.8.26.0567 -Voto no 14351
2
Apelação Criminal no 1501375-17.2017.8.26.0567
Comarca e Vara: Foro de São Roque 1a Vara Criminal
Apelante: Jeferson Trindade da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Lucas Gabriel Barbosa de Almeida absolvido
Voto no 14.351
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena.
Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição.
Tratando-se de traficância de 29,68 gramas de drogas
ilícitas, praticada por agente formalmente primário que não
suportou condenação penal definitiva por fatos anteriores,
faz-se tecnicamente admissível o deferimento da assistência
legal máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição da
pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente
cumprida no regime prisional aberto.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Jeferson
Trindade da Silva em face da sentença de primeira instância
que, julgando-o infrator da norma do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006, aplicou-lhe a pena total e definitiva de seis (6) anos
de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
fechado, acrescida do pagamento de seiscentos (600) dias-multa,
arbitrados estes no patamar legal mínimo, deferido o apelo em
liberdade.
Na mesma sentença Lucas Gabriel Barbosa de Almeida foi
absolvido da imputação do crime previsto no artigo 33, caput da
Lei 11.343/2006 e ambos foram absolvidos da imputação do
crime previsto no artigo 35, caput, da Lei Antidrogas, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501375-17.2017.8.26.0567 -Voto no 14351
3
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Sustenta o apelante, em suma, a fragilidade das provas dos
autos, diante do que reclama a improcedência da imputação
formulada
em
seu
desfavor.
Sucessivamente,
colima
a
desclassificação do crime de tráfico para a figura do artigo 28 da
Lei 11.343/2006 e, alternativamente, a fixação da pena-base no
mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei Antidrogas, bem como a fixação do regime
prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-
se o Ministério Público por seu não provimento, fazendo-o, aliás,
em ambas as instâncias.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso defensivo para
readequar a pena e o regime de cumprimento inicial nela
imposto, mostrando-se bem fundamentada, de todo modo, a
condenação de Jeferson.
A materialidade delitiva está devidamente documentada nos
autos, notadamente pelo laudo definitivo de exame químico-
toxicológico de fls. 71-75 e 217-220 que positivou, por sua vez, a
natureza ilícita da droga então apreendida pela Autoridade
Policial ― 29,68 gramas de maconha ― , vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501375-17.2017.8.26.0567 -Voto no 14351
4
Procede, em desfavor do apelante, a imputação de autoria
do crime de tráfico de drogas.
Perante a autoridade policial, Jeferson confessou a
traficância, aduzindo que estava desempregado e passou a
realizar o comércio de drogas. Arrumou emprego e parou
momentaneamente de vender, assegurou. No entanto, contou
ainda que devia então cerca de dois mil reais de drogas e,
passados alguns, dias recebeu um recado de que deveria ir à
biqueira. No referido local foi ameaçado e, por isso, voltou a
traficar. Contou ainda que, na data dos fatos, foi até a residência
de Diogo que trabalha como motorista de aplicativo e pediu que o
levasse até a loja para buscar droga. Contou que o dono da
biqueira tem um veículo Corsa Sedan de cor cinza.
Em juízo, Jeferson mudou sensivelmente sua versão, agora
asseverando que chamou um Uber, carro conduzido por Diogo, e
foi assim até o local citado para comprar drogas. Ao retornar, foi
abordado e questionado a respeito de estar vendendo as drogas,
mas informou que só estava comprando, pois é simples
consumidor delas. Os policiais perguntaram onde ele morava e
disseram que o acompanhariam até a sua casa. As anotações de
tráfico, advertiu Jeferson, não foram encontradas na sua casa.
Pontuou também que conheceu Lucas em um rodeio e estavam
morando juntos para dividir aluguel. De resto, disse Jeferson que
não estava desempregado na época e negou, ainda, que tenha
sido sequestrado.
Tal versão, em si já bastante inverossímil, gratuita e mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501375-17.2017.8.26.0567 -Voto no 14351
5
pueril, foi, porém, efetivamente contrariada pelos demais
elementos de prova trazidos aos autos, em especial pela
narrativa do policial civil Marcos. Testemunhou Marcos que os
policiais receberam denúncias sobre um indivíduo de prenome
Jeferson que estaria traficando na cidade de Araçariguama. No
dia dos fatos, souberam também que o tal Jeferson estaria
fazendo uma entrega de drogas no bairro chácara Dora. Foram
até o local e ali fizeram campana. Notaram que um carro Logan
cinza estava vindo em sua direção e, com isso, acionaram mais
viaturas. Sempre segundo os policiais, foi então feita a
abordagem e, desse modo, encontraram quatorze porções de
maconha com Jeferson. Apontaram também os policiais que
Diogo estava dirigindo o tal Logan. Sempre segundo os policiais,
Jeferson assumiu que a droga era dele e que tinha ido pegá-la
numa biqueira daquele bairro. Foram até a residência de Jeferson
e encontraram Lucas que, por sua vez, também foi levado à
delegacia. Destacou a testemunha Marcos, inclusive, que
Jeferson confessou a traficância.
Com efeito, no tocante ao encontro da droga, não se há de
desconsiderar o testemunho do policial civil tão-somente por
conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento,
independentemente da atividade profissional de quem o
subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,
assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados
pelas
demais
provas
colhidas
e
pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501375-17.2017.8.26.0567 -Voto no 14351
6
circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag
1.158.921/SP
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
j.
17.05.2011 v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também
os seguintes julgados, todos unânimes: 5a T AgRg no AREsp
482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg no
AREsp 234.674/ES Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014;
6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j.
27.03.14; 5a T AgRg no AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T AgRg no AREsp 338.041/DF Rel. Og
Fernandes
j. 03.09.2013). Da mesma forma, assim também
vem sendo unanimemente entendido no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel. Gilmar
Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de
Mello j. 26.03.1996.
Lado outro, a testemunha Diogo ― motorista de aplicativo
― confirmou que levou Jeferson até uma invasão de terras com
vários barracos e que já o tinha levado ali anteriormente.
Esperou Jeferson no local por cerca de dez minutos, e, quando
ele chegou, estava de mãos limpas. Ao retornar, foram
abordados pela polícia e efetivamente foram encontradas drogas
com Jeferson, nas suas partes íntimas.
Veja-se que não há como negar a prática do tráfico de
drogas cometida por Jeferson que, de sua parte, apresentou
versão nada crível de inocência, posto que lacônica e
inverossímil. Lado outro, o destino mercantil das drogas, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501375-17.2017.8.26.0567 -Voto no 14351
7
restou provado por todo esse exuberante quadro de meios orais
de prova, notadamente pela dinâmica da própria conduta do
acusado. Aliás, ressalte-se que não basta o acusado apenas
dizer que é mero usuário em juízo para que se dê a almejada
desclassificação dos fatos para âmbito normativo menos
veemente. É necessária prova inequívoca e verossímil e esse,
precisamente, não é o caso dos autos, em especial pelo
testemunho do policial civil Marcos e da testemunha Diogo.
Realmente, tais depoimentos reproduziram, inclusive em juízo e
perfeitamente, a admissão inicial de traficância efetuada pelo réu
e devidamente documentada nos autos. Desse modo, não cabe
falar em desclassificação dos fatos para âmbito normativo menos
veemente e, destarte, só resta manter sua condenação pela
mercancia ilícita, aclarando que as penas impostas comportam
reparo.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do
artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, foi a pena-
base fixada em um sexto (1/5) acima do mínimo legal ao tipo face
a quantidade de droga, ao fato de estar desempregado e dos
policiais terem encontrado papéis com a contabilidade do tráfico.
Malgrado
entendimento
do
Juízo
de
origem,
que
obviamente se respeita, cabe destacar que a quantidade de
drogas aqui discutida está longe de permitir o aumento da pena-
base. Cuida-se de um total de cerca de 29,68 gramas líquidas de
maconha que, portanto, não autorizam tamanho aumento. Cabe
ainda pontuar que o fato de Jeferson estar desempregado e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501375-17.2017.8.26.0567 -Voto no 14351
8
policiais terem encontrado papéis que apenas confirmam o
comércio espúrio, não são razões que justificam o aumento da
pena de piso. É claro que culpável, no caso, é a traficância e não
sua mera documentação. Logo, fica fixado como pena-base a
padrão de cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa, o que assim se mantem na segunda fase, ante
a ausência de agravantes ou atenuantes.
Já na terceira fase, tendo em vista que se cuida de réu
primário, sem maus antecedentes e sem evidência concreta de
que se dedique a atividades criminosas e nem integre
organização criminosa, de rigor a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no parágrafo 4o, do artigo 33 da Lei
11.343/2006. Veja-se que não se há de falar em envolvimento
criminoso do agente quando os supostos fatos anteriores não
foram
objeto
de
condenação
definitiva
(Constituição
da
República, artigo 5o, inciso LVII; Superior Tribunal de Justiça,
súmula 444).
Portanto, e considerando que a quantidade de drogas
ilícitas certamente não era grande (no total, cerca de 29,68
gramas de maconha), e novamente respeitado entendimento do
juízo de origem, a redução da pena no máximo legal de dois
terços (2/3) é sim de ser fixada e não há razão técnica para ser
simplesmente recusada. Com isso, a pena perfaz um (1) ano e
oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e
seis (166) dias-multa, estimados estes no mínimo legal.
De outro lado, a jurisprudência brasileira vem dispondo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501375-17.2017.8.26.0567 -Voto no 14351
9
desde que não desfavorecidas de modo importante as chamadas
circunstâncias
judiciais,
faz-se
aplicável,
ao
condenado
formalmente primário por tráfico de drogas, como é o caso de
Jeferson, pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime
mais brando que o fechado ― no caso, não simplesmente o
semiaberto, mas diretamente o aberto ― bem como, quando
também tecnicamente cabível, a substituição da privação de
liberdade por outras penas restritivas de direitos.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso da
Defesa de Jeferson Trindade da Silva para, em vista de sua
condenação por infração à norma do artigo 33, caput e seu
parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, reduzir-lhe a pena individual,
total e definitiva para um (1) ano e oito (8) meses de reclusão
― se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional
aberto, ficando por ora substituída por prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, na forma a ser fixada pelo
Juízo da execução penal, bem como pelo pagamento de outros
dez (10) dias-multa substitutivos ― , e tudo sem prejuízo da pena
originária de pagamento de outros cento e sessenta e seis (166)
dias-multa, ficando as duas multas estimadas nos respectivos
patamares legais mínimos, mantida, em todo o mais, a sentença
de origem.
Mazina Martins
Relator